Tribunal: TJDFT
Processo: 0012585-12.2014.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Ação de Usucapião. Alegações de omissão e contradição. Inexistência de vício no julgado. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que confirmou a sentença de improcedência da ação de usucapião relativa a imóvel situado em Sobradinho/DF, com área de 65.483 m2. O acórdão manteve a sentença por ausência de comprovação da titularidade particular da área e dos requisitos legais para usucapião. O embargante alegou contradição e omissão, sustentando que o acórdão não considerou a nulidade da segunda perícia judicial, que teria extrapolado os limites definidos pelo juízo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não examinar a alegação de que a segunda perícia extrapolou seu escopo e comprometeu a validade do julgado e (ii) saber se a eventual nulidade do segundo laudo pericial impacta a validade da sentença de improcedência da ação de usucapião.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão impugnado, que enfrentou adequadamente as teses apresentadas pelas partes e baseou sua conclusão na ausência de comprovação inequívoca da titularidade privada do imóvel.
4. O julgado deixou claro que a divergência entre os laudos periciais, somada à inércia do autor em custear nova perícia técnica simplificada, inviabilizou o reconhecimento do domínio privado da área, elemento essencial à usucapião.
5. As alegações do embargante representam inconformismo com o resultado da demanda, não se enquadrando nos estritos limites do art. 1.022 do CPC, que disciplina os embargos de declaração.
6. Eventual nulidade da perícia não foi acolhida, pois o juízo fundamentou adequadamente a decisão no conjunto probatório e no ônus da prova atribuído ao autor.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova inequívoca da titularidade privada do imóvel inviabiliza o reconhecimento da usucapião. 2. A divergência pericial e a falta de custeio de nova prova técnica não configuram vício no julgamento, tampouco autorizam a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 183, § 3o, e 191, parágrafo único; CC, art. 102; CPC, arts. 373, I, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.o 0012585-12.2014.8.07.0006, Rel. Des. Fabrício Bezerra.